Tribunal: TJES
Processo: 5014295-55.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Juros
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA PRO JUDICATO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Banco J. Safra S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o reconhecimento da preclusão em sede de cumprimento de sentença. O agravante sustenta a possibilidade de nova exceção de pré-executividade sob alegação de violação ao princípio da adstrição ao título executivo, defendendo que a matéria é de ordem pública e não sujeita à preclusão consumativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a preclusão consumativa impede a rediscussão de matéria já apreciada em sede de exceção de pré-executividade; e (ii) estabelecer se matérias de ordem pública, como a violação ao princípio da adstrição ao título executivo, podem ser suscitadas a qualquer tempo, independentemente da preclusão consumativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preclusão consumativa impede que o mesmo juiz reaprecie questões já decididas, ainda que relacionadas a matérias de ordem pública, conforme os artigos 505 e 507 do CPC/2015 e o entendimento jurisprudencial consolidado.

A alegação de violação ao princípio da adstrição ao título executivo, apesar de ser matéria de ordem pública, está sujeita à preclusão consumativa pro judicato, não podendo ser reexaminada após decisão transitada em julgado.

A reapresentação de nova exceção de pré-executividade com fundamento em questões já discutidas configura rediscussão indevida do mérito, em desconformidade com o princípio da segurança jurídica e da coisa julgada.

O entendimento pacificado pela jurisprudência desta Corte e do STJ reconhece que matérias de ordem pública não se sujeitam à preclusão temporal, mas se submetem à preclusão consumativa, impedindo a reapreciação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A preclusão consumativa impede a reapreciação de matérias já decididas, ainda que relacionadas a questões de ordem pública.

Matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão consumativa pro judicato, nos termos dos artigos 505 e 507 do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 505 e 507.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, AI nº 5001608-46.2023.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 11.10.2023.

TJES, AI nº 5011712-34.2022.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 18.09.2023.

TJES, AI nº 5000600-68.2022.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 24.01.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014295-55.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A

AGRAVADO: MARCOS ANTONIO BAIER MERLO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA PRO JUDICATO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Banco J. Safra S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o reconhecimento da preclusão em sede de cumprimento de sentença. O agravante sustenta a possibilidade de nova exceção de pré-executividade sob alegação de violação ao princípio da adstrição ao título executivo, defendendo que a matéria é de ordem pública e não sujeita à preclusão consumativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a preclusão consumativa impede a rediscussão de matéria já apreciada em sede de exceção de pré-executividade; (ii) estabelecer se matérias de ordem pública, como a violação ao princípio da adstrição ao título executivo, podem ser suscitadas a qualquer tempo, independentemente da preclusão consumativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preclusão consumativa impede que o mesmo juiz reaprecie questões já decididas, ainda que relacionadas a matérias de ordem pública, conforme os artigos 505 e 507 do CPC/2015 e o entendimento jurisprudencial consolidado.

A alegação de violação ao princípio da adstrição ao título executivo, apesar de ser matéria de ordem pública, está sujeita à preclusão consumativa pro judicato, não podendo ser reexaminada após decisão transitada em julgado.

A reapresentação de nova exceção de pré-executividade com fundamento em questões já discutidas configura rediscussão indevida do mérito, em desconformidade com o princípio da segurança jurídica e da coisa julgada.

O entendimento pacificado pela jurisprudência desta Corte e do STJ reconhece que matérias de ordem pública não se sujeitam à preclusão temporal, mas se submetem à preclusão consumativa, impedindo a reapreciação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A preclusão consumativa impede a reapreciação de matérias já decididas, ainda que relacionadas a questões de ordem pública.

Matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão consumativa pro judicato, nos termos dos artigos 505 e 507 do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 505 e 507.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, AI nº 5001608-46.2023.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 11.10.2023.

TJES, AI nº 5011712-34.2022.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 18.09.2023.

TJES, AI nº 5000600-68.2022.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 24.01.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, o agravante sustenta que a decisão impugnada não enfrentou a alegação de
violação ao princípio da adstrição ao título executivo
.

Argumenta que tal matéria é de ordem pública e, portanto, não está sujeita à preclusão, podendo ser suscitada a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Aduz ainda que a execução em curso inclui parcela não prevista no título executivo judicial transitado em julgado, configurando enriquecimento sem causa do agravado.

Pois bem. De plano, consoante salientado na decisão objurgada, o recorrente intenta rediscutir os cálculos apresentados pelo agravado na deflagração do cumprimento de sentença, mesmo após rejeitada exceção de pré-executividade - entendimento mantido neste grau recursal, e escoado o prazo para impugnação.

Com efeito,
as alegações tendentes a desconstituir o bloq
ueio
realizado à fl. 170 rest
am prejudicad
a
s diante da ocorrência da preclusão consumativa
.

Tampouco se há de falar em matéria de ordem pública, uma vez que, conquanto não se submeta à preclusão temporal,
é
alcançada pela preclusão consumativa
pro judicato
, que obsta a reapreciação de fundamentos decididos pelo mesmo julgador, na esteira de pacífico entendimento desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE HOMOLOGA LAUDO PERICIAL. CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO LÓGICA. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. I –
As matérias de ordem pública não se sujeitam a preclusão temporal, mas se submetem a preclusão consumativa. II – Sobre as alegações já discutidas e decididas no processo opera-se a perda do direito de manifestação. Precedentes deste E. TJES e do C. STJ.
III - Recurso conhecido e não provido.

(Data: 11/Oct/2023 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 5001608-46.2023.8.08.0000 Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Contratos Bancários)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE VALOR EXCESSIVO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. RECURSO PROVIDO. 1.
Não pode o juiz reapreciar e/ou “re-decidir” matéria a respeito da qual se operou a preclusão, com anterior decisão judicial com trânsito em julgado, ainda que de ordem pública, haja vista que, assim agindo, ofende a denominada preclusão consumativa pro judicato, que leva à nulidade da decisão, nos termos dos artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil, de 2015. Precedentes do STJ
. 2. Recurso provido. (Data: 18/Sep/2023 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 5011712-34.2022.8.08.0000 Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Extinção da Execução)

EMENTA DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DE PEÇAS DEFENSIVAS. PRINCÍPIO DA CONCENTRAÇÃO DA DEFESA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRECLUSÃO LÓGICA. MANIFESTAÇÕES ANTERIORES SEM MENCIONAR A TESE DA ILEGITIMIDADE PASSIVA. AÇÃO QUE TRAMITA HÁ MAIS DE 20 (VINTE) ANOS. TESE QUE NÃO DECORRE DE FATOS NOVOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUPERVENIENTES. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DA BOA-FÉ. IMPOSSIBILIDADE DE GUARDAR TESE DEFENSIVA PARA ALEGAÇÃO EM MOMENTO PROCESSUAL POSTERIOR. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUGIVIDADE. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A agravante teve a oportunidade de manifestar sua defesa por mais de 20 (vinte) anos, todavia, optou por apenas agora alegar ilegitimidade passiva, se escorando no fato de que, por tratar-se de matéria de ordem pública, seria, em tese, cabível fazê-lo a qualquer momento. 2.
O princípio da concentração da defesa impõe ao executado o dever de alegar todas as questões, inclusive de ordem pública, na primeira oportunidade em que intervier no processo, sob pena de se lhe outorgar o poder de usar a natural demora para resolução de defesas para protelar a satisfação do crédito. 3. Mesmo em matéria de ordem pública, o fato de caber alegação da questão em qualquer momento processual não obriga o julgador a reexaminar indefinidamente fundamentos defensivos do executado.
4. Suposta matéria afeta à ordem pública jamais alegada, sendo que inexistem fatos novos ou supervenientes a justificar nova exceção. 5. Prática da agravante está em descompasso com a cooperação e a boa-fé, refletindo a mesma dinâmica dos casos da nulidade de algibeira, em que, sem justificativa, guarda-se uma tese de ordem pública para alegar em momento processual posterior. 6.
O executado apenas pode comprovar as alegações formuladas na exceção de pré-executividade com base em provas preexistentes à época do protocolo da petição.
7. Recurso conhecido e desprovido.

(Data: 24/Jan/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5000600-68.2022.8.08.0000 Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Crédito Direto ao Consumidor – CDC)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.